Tribunal: STF
Processo: Pet 14181
Classe: Pet
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito Eleitoral e Processual penal. Inquérito policial. Falsidade ideológica eleitoral. Ausência de justa causa para a persecução penal. Arquivamento. 



I.  Caso em exame



1. Inquérito policial remetido a esta Corte pelo Juízo da 11ª Zona Eleitoral do Distrito Federal, em que se apura a eventual prática do crime previsto no art. 350 do Código Eleitoral.



II.  Questão controversa



2.  Saber se há justa causa para a continuidade da investigação criminal. 



III.  Razões de decidir



3.  Após a realização de diligências, a autoridade policial concluiu pela inexistência de elementos que evidenciem a ocorrência de falsidade ideológica eleitoral.



4. À vista da manifestação da autoridade policial e ausente justa causa para a persecução penal, impõe-se o encerramento do feito.



IV.  Dispositivo



5. Determino o arquivamento da presente petição.



________



Legislação citada: Código Eleitoral, art. 350; RISTF, art. 273, § 4º, c e art. 13, V, c.



    1.  Trata-se de inquérito policial remetido a esta Corte pelo Juízo da 11ª Zona Eleitoral do Distrito Federal, em que se apura a eventual prática do crime previsto no art. 350 do Código Eleitoral, a partir da Notícia de Fato n° 1.00.000.010843/2023-63. De acordo com a narrativa inicial, haveria indícios de que a agência de publicidade Polo Marketing Digital teria prestado serviços à campanha eleitoral do candidato Luiz Inácio Lula da Silva, em 2022, sem que tal informação constasse na respectiva prestação de contas apresentada à Justiça Eleitoral.



    2. Após a realização de diligências, a autoridade policial concluiu pela inexistência de elementos que evidenciem a ocorrência de falsidade ideológica eleitoral, destacando que a representação se baseou em informações deturpadas, divulgadas por meio de matéria jornalística, sem respaldo em provas mínimas de materialidade ou autoria delitivas. Concluiu “inexistir, pelo contexto fático objeto de apuração, quaisquer indícios de prática do crime de falsidade ideológica eleitoral sugerido pela representação criminal, a qual restou fundamentada em informações distorcidas da realidade, veiculadas em matéria jornalística e disseminadas pelo site ‘O BASTIDOR’” (ID 302acf8d, doc. 4, p. 67).



    3.  À vista da manifestação da autoridade policial e ausente justa causa para a persecução penal, impõe-se o encerramento do feito.



    4.  Diante do exposto, determino o arquivamento da presente petição, com fundamento no art. 231, § 4º, c, e no art. 13, V, c, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



Brasília, 4 de agosto de 2025.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente